Tribunal: TJDFT
Processo: 0001454-58.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. TIPICIDADE. VIOLÊNCIA. OPOSIÇÃO À PRISÃO.
1. O conjunto probatório evidenciou que o recorrente, usando de violência ao desferir socos e pontapés contra os policiais, pretendeu afastar o ato legítimo de prisão realizada pelos policiais militares, não obtendo êxito diante da pronta atuação dos Agentes do Estado, incorrendo em todas as elementares do crime de resistência.
2. Recurso conhecido e não provido.